Tribunal: TJBA
Processo: 8028030-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028030-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO (OAB:BA45901-A) APELADO: NEI ALEXANDRE LAUDANO E SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL DA SILVA SANTANA (OAB:BA41565-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de anulação de reajuste contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos reajustes em plano de saúde coletivo, determinar a aplicação dos índices da ANS, condenar à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial atuarial, requerida pela parte ré para demonstrar a regularidade dos reajustes, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O juiz é destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A controvérsia acerca da legalidade de reajustes em plano de saúde coletivo, especialmente quanto à sinistralidade e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, demanda conhecimento técnico especializado. 5. A prova pericial atuarial mostra-se adequada e necessária para aferição da legitimidade dos índices aplicados, não sendo suficiente a análise exclusivamente documental. 6. O indeferimento da prova técnica, aliado ao julgamento antecipado da lide e à imputação de ausência de comprovação à parte ré, caracteriza contradição e configura cerceamento de defesa. 7. O entendimento do STJ reconhece a imprescindibilidade da perícia atuarial em casos semelhantes, sendo a sua supressão causa de nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial em demanda que discute a legalidade de reajustes em plano de saúde coletivo. 2. A aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato exige prova técnica especializada, não suprível por prova exclusivamente documental." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.973.869/SP, Rel. Min., 4ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 28.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8028030-51.2024.8.05.0001; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorridos: Nei Alexandre Laudano e Silva e Renata Ribeiro Villarino; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença vergastada e determinamdo o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator